Tribunal: TJDFT
Processo: 0008153-85.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL) E DE ALICIAMENTO, ASSÉDIO, INSTIGAÇÃO OU CONTRANGIMENTO DE CRIANÇA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO (ART. 241-D DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA E ABSOLUTÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMPROVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL) AFASTADA. CRIME DE ALICIAMENTO, ASSÉDIO, INSTIGAÇÃO OU CONTRANGIMENTO DE CRIANÇA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA DEFESA. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Comprovado nos autos que o réu praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com adolescente menor de 14 (quatorze) anos, deve ser afastada a desclassificação para o crime de importunação sexual, condenando-se o réu pelo crime de estupro de vulnerável.
2. Na espécie, a vítima confirmou em Juízo que frequentava o estabelecimento comercial onde o acusado trabalhava e lá recebia balas, refrigerantes, doces e lanches para, em troca, deixar que o acusado a beijasse e tocasse em seus seios por cima e por baixo da roupa, o que de fato ocorreu pelo menos em duas oportunidades. A versão da vítima foi corroborada por várias outras provas, impondo-se a condenação do réu.
3. Mantém-se a absolvição em relação ao delito tipificado no artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, supostamente praticado contra a segunda vítima, uma vez que a prova é frágil para alicerçar a condenação.
4. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da Defesa. Provido parcialmente o recurso do Ministério Público para condenar o réu nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.